Tribunal: TJMT
Processo: 1038279-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1038279-84.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS FINALIZADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Rodrigues Borges contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão temporária do paciente para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado.
2. Fatos relevantes: (i) paciente alvo de prisão temporária para apuração de dois crimes de homicídio qualificado tentado; (ii) paciente que compareceu espontaneamente à delegacia, prestou depoimento e entregou voluntariamente sua arma de fogo; (iii) decisão de prisão temporária fundamentada em argumentação excessivamente genérica, sem demonstração concreta da imprescindibilidade da custódia; (iv) principais diligências investigativas já realizadas, com oitiva de vítimas e testemunhas, apreensão de imagens de câmeras de segurança e colheita de outros elementos probatórios; (v) procedimento relatado e paciente indiciado cinco dias após a decretação da prisão temporária, sem realização de novas diligências investigativas.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão temporária por ausência de fundamentação idônea que demonstre a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações; (ii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação idônea que demonstre a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão temporária, disciplinada pela Lei 7.960/89, possui natureza cautelar e finalidade específica de assegurar a eficácia das investigações criminais em sua fase preliminar, exigindo fundamentação analítica e contemporânea, pautada em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da medida e a inadequação das cautelares alternativas.
6. A decretação da prisão temporária deve observar requisitos específicos: imprescindibilidade para as investigações (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos; fundadas razões de autoria ou participação do indiciado (fumus comissi delicti); justificativa em fatos novos ou contemporâneos; adequação à gravidade concreta do crime; e insuficiência das medidas cautelares diversas.
7. Não se legitima a prisão temporária quando a fundamentação empregada se revela excessivamente genérica, sem explicitação individualizada das razões que tornariam a custódia imprescindível ao êxito da investigação.
8. Inviável manter a prisão temporária quando inexiste elemento que indique interferência do investigado no curso das investigações e quando as principais diligências já foram regularmente cumpridas.
9. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e proporcionais para atender às finalidades da persecução penal nas hipóteses em que ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da custódia.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/89, art. 1o, I, II e III; CPP, arts. 319 e 312, § 2o; CF, art. 93, IX.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI 4.109; STJ, AgRg no HC n. 833.232/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038279-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), RONALDO RODRIGUES BORGES - CPF: 001.956.211-07 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANGELO ALAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.170.016-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS FINALIZADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Rodrigues Borges contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão temporária do paciente para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente alvo de prisão temporária para apuração de dois crimes de homicídio qualificado tentado;
(ii)
paciente que compareceu espontaneamente à delegacia, prestou depoimento e entregou voluntariamente sua arma de fogo;
(iii)
decisão de prisão temporária fundamentada em argumentação excessivamente genérica, sem demonstração concreta da imprescindibilidade da custódia;
(iv)
principais diligências investigativas já realizadas, com oitiva de vítimas e testemunhas, apreensão de imagens de câmeras de segurança e colheita de outros elementos probatórios;
(v)
procedimento relatado e paciente indiciado cinco dias após a decretação da prisão temporária, sem realização de novas diligências investigativas.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão temporária por ausência de fundamentação idônea que demonstre a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações;
(ii)
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação idônea que demonstre a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão temporária, disciplinada pela Lei 7.960/89, possui natureza cautelar e finalidade específica de assegurar a eficácia das investigações criminais em sua fase preliminar, exigindo fundamentação analítica e contemporânea, pautada em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da medida e a inadequação das cautelares alternativas.

6. A decretação da prisão temporária deve observar requisitos específicos: imprescindibilidade para as investigações (
periculum libertatis
), constatada a partir de elementos concretos; fundadas razões de autoria ou participação do indiciado (
fumus comissi delicti
); justificativa em fatos novos ou contemporâneos; adequação à gravidade concreta do crime; e insuficiência das medidas cautelares diversas.

7. Não se legitima a prisão temporária quando a fundamentação empregada se revela excessivamente genérica, sem explicitação individualizada das razões que tornariam a custódia imprescindível ao êxito da investigação.

8. Inviável manter a prisão temporária quando inexiste elemento que indique interferência do investigado no curso das investigações e quando as principais diligências já foram regularmente cumpridas.

9. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e proporcionais para atender às finalidades da persecução penal nas hipóteses em que ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 7.960/89, art. 1o, I, II e III; CPP, arts. 319 e 312, § 2o; CF, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, ADI 4.109; STJ, AgRg no HC n. 833.232/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em favor de
Ronaldo Rodrigues Borges
, contra ato coator atribuído ao Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
, que decretou a
prisão temporária
do paciente para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado.

Segundo narra o impetrante, o paciente foi alvo de prisão temporária para apuração de dois crimes de homicídio qualificado tentado. Sustenta a ausência de fundamentos concretos para a decretação da custódia, sobretudo porque a autoridade judiciária não teria demonstrado a imprescindibilidade da prisão temporária para garantir a eficácia das investigações.

Aduz que o paciente colaborou com as investigações, comparecendo espontaneamente à delegacia, prestando depoimento e entregando voluntariamente sua arma de fogo, não havendo risco de eventual interferência na atividade investigativa.

Sustenta, ainda, que medidas cautelares diversas seriam suficientes para atingir os fins pretendidos com a segregação temporária (id. 325500870).

A liminar foi
deferida
para substituir a prisão temporária por medidas cautelares (id. 326239893).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora apontada (id. 326856358).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem, para que seja ratificada a decisão liminar (id. 327645888).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão temporária decretada em desfavor do paciente, alegando ausência de fundamentação idônea que demonstre a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações.

Conforme se observa dos autos, ao conceder a liminar, este Relator fundamentou que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente se mostrava indevida e desproporcional, especialmente por estar alicerçada em fundamentação excessivamente genérica, sem demonstração concreta da imprescindibilidade da custódia para o êxito das investigações.

Por conseguinte, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“(...) Como sabido, a prisão preventiva e a prisão temporária constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos.

A prisão preventiva demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do agente implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CP, art. 312).

A temporária, por sua vez, disciplinada pela Lei 7.960/89, possui natureza cautelar e finalidade específica de assegurar a eficácia das investigações criminais em sua fase preliminar.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI's 3.360 e 4.109, fixou balizas objetivas para a decretação dessa modalidade de custódia, exigindo fundamentação analítica e contemporânea, pautada em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da medida e a inadequação das cautelares alternativas:

‘(...) 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP);

4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);

5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). (...)’ (STF, ADI 4.109, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2022).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de justificativa específica sobre a imprescindibilidade da prisão temporária para o êxito da investigação torna a medida desproporcional:

‘(...) Em que pese tenha mencionado a imprescindibilidade para as investigações do inquérito e fundadas razões de autoria do indiciado, verifica-se que o decreto não apresentou justificativas em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e a não suficiência da imposição de medidas cautelares, carecendo, dessarte, de fundamentação apta a justificar a prisão. (...)’ (STJ, AgRg no HC n. 833.232/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024).

Portanto, a prisão temporária somente se revela cabível quando indispensável à preservação da investigação criminal, destinada a assegurar a colheita de elementos probatórios que subsidiem eventual ação penal.

No caso, apura-se a prática de dois homicídios tentados em desfavor de Dangelo Alan dos Santos Silva. Conforme os autos, vítima e paciente mantinham relação de amizade há mais de uma década, rompida por desentendimentos entre seus filhos menores.

Com o acirramento das desavenças, em 12/setembro/2025, a vítima Dangelo teria arremessado seu automóvel contra o veículo do paciente Ronaldo. Após a parada dos carros, o paciente teria descido de sua caminhonete e efetuado disparos em direção à vítima, que conseguiu fugir ilesa, fato que, à época, não foi comunicado à autoridade policial.

Passados cinco dias, em 17/setembro/2025, a vítima Dangelo conduzia seu automóvel em via pública quando dois indivíduos, ocupando uma motocicleta, efetuaram disparos contra o veículo, atingindo-a em região não vital.

Ouvida pela autoridade policial, a vítima relatou as desavenças mantidas com o paciente, noticiando o episódio de 12/setembro/2025 e afirmou ter sido informada por um amigo, cuja identidade preferiu não revelar, de que o paciente contratara dois pistoleiros para matá-la (...)

Durante o curso das investigações, o paciente compareceu espontaneamente à delegacia em 23/outubro/2025, ocasião em que foi interrogado e entregou voluntariamente sua arma de fogo (Pistola CZ P-10, calibre 9 mm), com 21 munições (id. 325505355).

Não obstante essa colaboração, no dia seguinte (24/outubro/2025), o paciente foi alvo de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, deferido pelo juízo singular sob o fundamento de que a medida seria necessária para viabilizar o aprofundamento das investigações (...)

Contudo, observa-se que a fundamentação empregada pelo juízo singular se revela excessivamente genérica, pois não explicita, de modo individualizado, as razões que tornariam a custódia imprescindível ao êxito da investigação, finalidade esta que constitui o único propósito legítimo da prisão temporária.

A única menção à suposta necessidade da custódia limita-se à vaga afirmação de que esta permitiria 'o aprofundamento das investigações sem indevidas influências externas', expressão meramente conclusiva e destituída de base fática específica.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que indique ter o paciente interferido ou prejudicado o curso das investigações. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que as principais diligências já foram regularmente cumpridas, com a oitiva de vítimas e testemunhas, a apreensão de imagens de câmeras de segurança e a colheita de outros elementos de prova pertinentes.

A deficiência argumentativa torna-se ainda mais evidente quando contrastada com o desenvolvimento posterior das investigações. Conforme se verifica do Inquérito Policial (PJe n. 1006037-33.2025.8.11.0013), em 29/outubro/2025 – apenas cinco dias após a decretação da prisão temporária – o procedimento foi relatado e o paciente indiciado, com representação pela conversão da custódia em preventiva, sem a realização de qualquer nova diligência investigativa, circunstância que reforça a conclusão de inutilidade da manutenção da medida temporária.

Outrossim, o conflito pretérito entre o paciente e a vítima, ainda que contextualize os fatos, não constitui fundamento idôneo para justificar a excepcionalidade da prisão temporária, especialmente na ausência de demonstração de que tal circunstância pudesse comprometer o êxito das apurações.

Diante desse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e proporcionais para atender às finalidades da persecução penal, sem impor restrição desnecessária à liberdade individual. (...)”
(
sic
, id. 326239893).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Com essas considerações,
confirmo
a liminar e
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
Ronaldo Rodrigues Borges
, para
substituir
a prisão temporária pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
(i)
comparecimento mensal ao juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside sem prévia autorização judicial;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
suspensão da autorização para porte e posse de armas de fogo, com proibição de frequentar clubes, estandes ou locais de treinamento de tiro, bem como de manter sob sua guarda, portar ou possuir qualquer espécie de arma, munição ou artefato bélico, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025